Tribunal: TJPA
Processo: 0010441-46.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010441-46.2009.8.14.0006

APELANTE: PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

APELADO: A CARVALHO DA ROCHA - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010441-46.2009.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

EMBARGANTE: PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

ADVOGADO: ALFREDO PINTO PARENTE – OAB/PA 5.913.

ALEXANDRE MESQUITA DE MEDEIROS BRANCO – OAB/PA 5.944.

EMBARGADO: A. CARVALHO DA ROCHA - ME.

ADVOGADO: FRANCISCO CLEANS ALMEIDA BOMFIM – OAB/PA 10.175.

SUENA CARVALHO MOURAO – OAB/PA 10.472.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a condenação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A embargante alega omissão e contradição não julgada, sustentando apreciação superficial das questões trazidas no agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência das disposições previstas (omissão e contradição) no acórdão embargado; (ii) se a fundamentação do acórdão foi suficiente para análise das questões suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

4. O acórdão embargado tratou de todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente sobre a responsabilidade pelo acidente e o valor da indenização envolvida, não havendo os vínculos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis somente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015." "2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrentar todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/04/2021; TJ-PA, AC 00056984220088140006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010441-46.2009.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

EMBARGANTE:
PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

ADVOGADO:
ALFREDO PINTO PARENTE – OAB/PA 5.913.

ALEXANDRE MESQUITA DE MEDEIROS BRANCO – OAB/PA 5.944.

EMBARGADO:
A. CARVALHO DA ROCHA - ME
.

ADVOGADO:
FRANCISCO CLEANS ALMEIDA BOMFIM – OAB/PA 10.175.

SUENA CARVALHO MOURAO – OAB/PA 10.472.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 20154159 pag. 1/5
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui vícios, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanada a omissão/contradição apontada.

Nas contrarrazões
a parte embargada pugna pelo não acolhimentos do Embargos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 09 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a condenação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A embargante alega omissão e contradição não julgada, sustentando apreciação superficial das questões trazidas no agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência das disposições previstas (omissão e contradição) no acórdão embargado; (ii) se a fundamentação do acórdão foi suficiente para análise das questões suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

4. O acórdão embargado tratou de todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente sobre a responsabilidade pelo acidente e o valor da indenização envolvida, não havendo os vínculos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados
.

Teses de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis somente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015." "2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrentar todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/04/2021; TJ-PA, AC 00056984220088140006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24/09/2018

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Pleiteia que, o órgão julgador acolha os presentes Embargos Declaratórios para que seja sanado a omissão/contradição.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada.

“(...)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id 15377495 pag. 1/3.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, sustente que não foi responsável pelo ocorrido, uma vez que o acidente ocorreu quando o caminhão da ré fazia o retorno na Av. Independência, seguido pelo veículo do autor, e ao concluir a manobra, teve sua lateral esquerda traseira atingida pela lateral direita dianteira do veículo do autor, de modo que a culpa pelo sinistro vem a ser o veículo do autor.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

No caso em apreço, destaco que os fundamentos do recurso estão abarcados pela responsabilidade objetiva, motivo pelo qual a ação deveria ser julgada procedente.

Conforme relatado, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, no que tange a configuração do dano material no valor de R$ 3.196,87 (três mil cento e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos, com correção monetária pelo INPC desde o desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Analisando os autos, entendo que as alegações do apelante não procedem, pois o magistrado analisou corretamente toda matéria posta a apreciação inclusive as documentações e o laudo pericial.

Sobre o assunto destaco entendimento do TJ/PA, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA SEM OBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS. CULPA COMPROVADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO
.

No caso, o autor pleiteou indenização por danos materiais, em razão de abalroamento em seu veículo decorrente de manobra perigosa realizada pelo condutor do veículo da demandada, consistente em ultrapassagem em desacordo com as normas de segurança previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Restaram suficientemente provados, de forma inconteste, os elementos ensejadores da responsabilidade civil, devendo os danos materiais decorrentes do acidente de trânsito ser reparados pela parte requerida/apelante. É o que determina o artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. No que concerne ao valor da indenização, igualmente não há motivo para censura, devendo ser mantido nos termos apontados pela Juíza sentenciante. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso de Apelação conhecido e DESPROVIDO. Sentença confirmada, em todos os seus termos.
(TJ-PA - AC: 00056984220088140006 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2018)

No que toca ao valor da indenização, percebo que o valor de R$ 3.196,87 (três mil cento e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos) corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir do evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, não há o que se alterar.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

(...)”

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão/contradição, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025